Tribunal: TJMT
Processo: 1011567-88.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011567-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.555.741-81 (RECORRENTE), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO LIBERAÇÃO DO FGTS. RECORRIDO PROVA QUE NÃO TEM VÍNCULO COM O AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

O recorrente alega que por existir um investimento com a recorrida, e não ter declarado no imposto, não foi possível o saque do FGTS. Sustenta que não realizou qualquer investimento com a recorrida.

3.

O recorrente não junta nos autos documentos que comprovem a retenção do FGTS, bem como que efetivamente exista qualquer investimento com o recorrido.

4.

A recorrida afirma que realmente não existe qualquer vinculo com o recorrente.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS
,

em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedente a ação.

O recorrente alega que ao tentar efetuar a antecipação do FGTS, teve o pedido negado, pois havia rendimentos provenientes de uma conta bancária na instituição financeira requerida aos quais não haviam sido retidos os valores

referentes ao imposto de renda.

Contudo, não junta aos autos qualquer prova que tentou realizar o saque do FGTS, e muito menos que tal pedido foi negado, bem como não junta qualquer documento que comprove as suas alegações.

Ademais, a recorrida, em sua defesa comprova que não possui relação jurídica nenhuma com o recorrente, sendo impossível existir qualquer investimento perante a instituição financeira em nome do autor

Apesar, de trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa automaticamente em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No presente caso o recorrente não comprovou minimamente os fatos por ele alegado, logo a improcedência da ação, deve ser mantida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024